Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010972-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (AGRAVANTE), TARCIRIO ANTONIO GEBERT - CPF: 285.739.430-68 (AGRAVADO), IZAIR CELI MILANESI GEBERT - CPF: 477.369.250-20 (AGRAVADO), DIEGO RAFAEL GEBERT - CPF: 011.012.641-60 (AGRAVADO), DAIANE ROCHELI GEBERT - CPF: 011.012.661-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – QUANTUM MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

“(...)
A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação
ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico. 5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.(...)” (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento

aviado por
Glaucia Albuquerque Brasil,
objetivando a reforma da decisão que deferiu parcialmente seu pedido, nos autos da Ação de Recuperação Judicial, proposta por
Tacirio Antônio Gebert e Outros
, para o fim de elevar o valor dos seu honorários ao percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentuais) sobre o valor da recuperação judicial apresentado na petição inicial, o que perfaz o montante de R$ 248.908,82 (duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), a serem pagos na forma do plano de recuperação.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que o
quantum
a ser fixado a título de remuneração da Administradora Judicial, deve respeitar o grau de complexidade do trabalho e valores praticados no mercado, a capacidade de pagamento do devedor e, ainda, os custos com os auxiliares que agregam a equipe multidisciplinar necessária ao andamento processual, sendo que o valor fixado pelo magistrado é aquém do esperado.

Argumenta, ainda, que a remuneração da Administradora Judicial, por se tratar de crédito extraconcursal não deve se sujeitar a forma do plano de recuperação, uma vez que esse impõe um deságio, além de uma carência de 24 meses para o pagamento, o que inviabilizaria seu trabalho.

Por fim, pugna pela majoração de sua remuneração ao percentual de 1,37% do valor inicialmente listado pelos devedores, a ser pago em 36 parcelas mensais e consecutivas na quantia de R$ 37.838,38 (trinta e sete mil e oitocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), não se sujeitando ao Plano de Recuperação Judicial.

A liminar foi indeferida (Id n
o 43956471).

Os agravados, por sua vez, defendem o acerto da decisão recorrida e pugnam pelo desprovimento do recurso (Id no 48336450).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso,
para o fim de que seja mantida a percentagem fixada quanto à remuneração da administradora judicial, porém para que o pagamento seja efetivado na forma do
inciso I do artigo 84 da Lei 11.101/2005
(Id no 52917982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo foi interposto com o objetivo de ver majorado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, a título de remuneração da Administradora Judicial, ora agravante, bem como para o fim de modificar a forma de pagamento.

O Magistrado Singular inicialmente havia fixado o percentual de 0,1% (um décimo percentual) sobre o valor da recuperação judicial, que perfazia o valor de R$ 99.563,53 (noventa e nove mil e quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos), porém, após pedido de reconsideração protocolado pela agravante, o deferiu parcialmente, para o fim de majorar ao percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos percentual), que corresponde ao montante de R$ 248.908,82 (duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), a serem pagos na forma do plano de recuperação.

Com efeito, a remuneração do administrador judicial, que atua como auxiliar do juízo, deve ser fixada pelo Magistrado levando-se em conta a complexidade da causa, o valor do mercado, além da razoabilidade e capacidade de pagamento do devedor.

Nesse aspecto, a Lei 11.101/2005 em seus artigos 22 e 24, vêm constituir os critérios que devem ser considerados pelo Magistrado no momento de se estabelecer a remuneração do administrado judicial, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 22
. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

(...)

§ 1o As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

(...)

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei.

§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração.

§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas.

§ 5o A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte.”

Como se verifica, para a fixação do
quantum
a título de remuneração do administrador judicial, o Magistrado deve considerar a complexidade do trabalho, os valores praticados no mercado, assim como a limitação de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores.

In casu
, constata-se que a recuperação judicial fora proposta pelo Grupo Gebert que é composto por 4 produtores rurais, com um volume de credores de aproximadamente 144, listados na inicial, tendo um valor passivo de R$ 99.563.531,46 (noventa e nove milhões e quinhentos e sessenta e três mil e quinhentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos).

Para tanto, justifica a agravante a necessidade de ser majorado e readequado sua remuneração, uma vez que para a realização de sua função de administradora judicial, precisará contar com uma equipe multidisciplinar, que envolvem 8 profissionais na área jurídica, contábil financeira e agrônoma, além de seus custos com deslocamento as fazendas, energia elétrica, internet, telefone, hospedagem e seu próprio salário, bem como a previsão de durabilidade do feito, em torno de 48 meses.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste, uma vez que o
quantum
e o modo fixados pelo juízo
a quo
, a priori, atendem todos os requisitos previstos no artigo 22 da Lei 11.101/2005, sem desconsiderar que a atuação do administrador judicial é essencial a recuperação judicial, sendo comparada com à dos auxiliares dos juízes, cumprindo o
múnus público.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESCABIMENTO.

[...]

4.
A atividade do administrador judicial nomeado para atuar em processos de recuperação ou falência é equiparável à dos órgãos auxiliares do juízo, cumprindo ele verdadeiro múnus público. Sua atividade não se limita a representar a recuperanda, o falido ou seus credores, cabendo-lhe, efetivamente - seja em processos de soerguimento de empresas, seja em ações falimentares -, colaborar com a administração da Justiça. Precedente específico.

5. Em razão do trabalho realizado no curso das ações de soerguimento ou falimentares, o administrador faz jus a uma remuneração específica, cujo valor e forma de pagamento devem ser fixados pelo juiz, observadas as balizas do art. 24 da Lei 11.101/05.

[...] RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1759004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei)

Desta forma, considerando a complexidade da causa, o tempo estimado para a solução da lide, o valor médio do mercado, assim como a razoabilidade, proporcionalidade e a possibilidade de pagamento pelas empresas em recuperação judicial, entendo que o
quantum
d
e R$ 248.908,82 (duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e oito reais e oitenta e dois centavos), que corresponde a 0,25% (vinte e cinco centésimos percentual) do débito da recuperação judicial, deve ser mantido.

Ademais, oportuno assentar que no decorrer da ação, o juiz pode modificar ou alterar o valor e forma de pagamento, pois trata-se de ato discricionário do magistrado.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. HONORÁRIOS DO
ADMINISTRADOR

JUDICIAL
. VALOR PROVISÓRIO. MANUTENÇÃO. CASO CONCRETO. 1. Na esteira do disposto no art. 24 da Lei n. 11.101/2005, nos casos de
recuperação

judicial
, a
remuneração
do
administrador

deve ser fixada em até 5% do valor devido aos credores submetidos ao procedimento, consideradas a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade e os valores praticados no mercado. 2
. No caso, ao menos por ora, afigura-se recomendável a manutenção do valor provisório fixado, observados o montante dos créditos em discussão que exige disponibilidade e técnica para formação e condução do
plano
de
recuperação
, a existência de grupo econômico formado por 4 (quatro) empresas, assim como o labor profissional da nomeação feita.
RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70075136127, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – CONTAGEM DOS PRAZOS, INCLUSIVE OS RECURSAIS, EM DIAS CORRIDOS – PRAZOS RECURSAIS – DIAS ÚTEIS – ART. 219, CPCP - HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO -

RECURSO PROVIDO

(...)

A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade.

A redução do percentual para 2% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada.” (N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DOS PROTESTOS ANTES DE HOMOLOGADO O PLANO DE RECUPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ – PRECEDENTE DO STJ (RESP 1.374.259-MT – PRETENSÃO DAS RECUPERANDAS NA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2% DO VALOR TOTAL DEVIDO AOS CREDORES COM FUNDAMENTO NO ART. 24, §5o, DA LEI No. 11.101/05 AFASTADA DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – RESERVA DE 40% PARA PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – INAPLICABILIDADE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO STJ – DILATAÇÃO DO PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A Lei no. 11.101/2005 prevê que a remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz, com observância da capacidade de pagamento do devedor, do grau de complexidade do trabalho e dos valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, sendo que, em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não pode exceder 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial, conforme previsão contida no art. 24, §1o
, critério
s
estes que restaram observados pela Magistrada a quo, por ocasião da sua fixação no percentual de 3% (três por cento) do valor total dos créditos arrolados, mostrando-se totalmente descabida a redução até o limite de 2% (dois por cento) elencado no §5o do mesmo dispositivo legal, aplicável ao rito especial das microempresas e empresas de pequeno porte (artigos 70 a 72), ante a particularidade do caso concreto, em que as recuperandas, de forma expressa, facultaram pelo processamento recuperacional pelo rito comum.

(...) (N.U 1007073-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE BENS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS E DO PRODUTOR RURAL AFASTADO DA RECUPERAÇÃO POR ACÓRDÃO QUE AINDA PENDE DE CONFIRMAÇÃO PELO EG. STJ – CARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS ATIVIDADES CONJUNTAS DAS EMPRESAS E DO PRODUTOR RURAL – RECONHECIMENTO DA CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – REDUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. (...)

3. “A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade.
A redução do percentual (...), considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada” (N.U 1011986-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019).” (N.U 1007172-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020)

Do mesmo modo, não verifico nenhum prejuízo a agravante, para modificar a determinação do Magistrado Singular, sobre a forma de pagamento dos honorários fixados
na forma do plano de recuperação.

Isso porque, embora a remuneração do administrador judicial seja considerada extraconcursal, nos termos do que dispõe o artigo 84, inciso I, da Lei 11.101/2055, não há qualquer vedação na lei que impeça que a forma de pagamento também obedeça aqueles critérios fixados no plano de recuperação.

Ao contrário, já que é no momento da elaboração do plano que haverá maiores elementos sobre as disposições orçamentárias para o cumprimento de todas as obrigações das recuperandas.

Sendo assim, é de bom alvitre que se mantenha a decisão recorrida, que fixou os honorários da administradora judicial em 0,25% sobre o valor da recuperação judicial, a serem pagos na forma do plano de recuperação.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020